Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701093-91.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ELIZEU FONSECA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito administrativo. Apelação cível. Construção irregular. Área pública. Parque Ecológico. Demolição. Poder de polícia. Recurso desprovido. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção do ente distrital em demolir imóvel construído em parque ecológico e não retirar o autor e sua família do bem enquanto não os realocar em outro local ou indenizá-lo por benfeitorias, bem como compensá-lo a títulos de danos morais e indenizá-lo por danos materiais. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi legal o procedimento de demolição de imóvel e desocupação em área pública consubstanciada em unidade de conservação ambiental (parque ecológico) (ii) saber se é devida indenização por benfeitorias e (iii) se houve danos morais e materiais indenizáveis. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF, a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. 4. O art. 18, § 1°, da Lei Complementar Distrital 827/2010 dispõe que o Parque Ecológico é de posse e domínio públicos e, por isso, não é passível de regularização. 5. Os direitos à moradia e à função social da propriedade devem observar a legislação de organização urbana/rural e referente ao meio ambiente, a fim de se assegurar os ditames constitucionais e legais de todas as esferas. 6. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme Súmula n° 619/STJ. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese do julgamento: “Exercido legalmente o poder de polícia pelo ente distrital, não é devida indenização por benfeitorias, bem como não se verifica danos materiais ou morais indenizáveis”. _____ Dispositivos importantes citados: CF, art. 5°, XXIII, art. 6°, art. 183, §3°, art. 191, par. únic, art. 225, III; Lei Distrital n.o 6.138/2018, art. 133; Lei Complementar Distrital n° 827/2010, art. 18, §1°. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n° 619/STJ; TJDFT, Acórdão 1920043, 0703029-59.2021.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1804443, 0708892-93.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 29/01/2024; TJDFT, Acórdão 1742385, 0702513-05.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no PJe: 31/08/2023; O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, ambos da CF, alegando, em suma, ofensa ao direito à moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que (ID 66678170): Pela análise do caderno processual, verifica-se o apelante/autor recebeu intimação demolitória em 09 de novembro de 2021 (ID 62053084). Em 24 de maio de 2022, a Subsecretaria de Operações foi ao local habitado pelo apelante e notificou a ocupação irregular em Parque Ecológico do Taquari (ID 62053093, pág. 12). Ato contínuo, em 29 de novembro de 2022, foi realizada a operação para a remoção da ocupação irregular (ID 62053093, págs. 13 – 21). Não obstante, o apelante construiu novamente no local irregular e, em 03 de fevereiro de 2024, foi realizada nova operação para desconstituir e demolir as construções (ID 62053094, pág. 16). Percebe-se, assim, que o ente distrital exerceu legalmente o seu poder de polícia obedecendo os ditames do artigo 133 do Código de Código de Obras e Edificações do DF e ao interesse coletivo na proteção do meio ambiente, sobretudo em razão da notificação e obediência aos prazos legalmente estabelecidos. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias, o que é vedado nesta sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Registre-se, ademais, que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/024